Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-77.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002812-77.2020.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ - CPF: 074.770.661-15 (EMBARGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (EMBARGANTE), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), CELIA JONER HORN - CPF: 199.707.810-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- CONTRADIÇÃO/OMISSÃO - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TARCÍSIO HORN E CELIA JORNER HORN
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, movido por Valdomiro Toletino de Queiroz.

Os Embargantes defendem que não há falar em correção do acordão anterior, uma vez que houve clara manifestação sobre a exata situação apresentada.

Aduz que não há falar em ciência inequívoca, mas, sim, que os Embargantes foram induzidos a erro.

Defende ainda que o acordão é omisso quanto ao início do prazo após a juntada do último mandado de citação; aduz que: “mesmo considerando que se tratassem de dois mandados de citação, temos que quanto há dois Réus no processo, o prazo para defesa se inicia somente após a juntada do segundo mandado de citação”.

Ao final requer seja retificado acordão anterior e seja sanada a omissão apresentada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TARCÍSIO HORN E CELIA JORNER HORN contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, movido por Valdomiro Toletino de Queiroz.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

“Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).” (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acordão reconheceu expressamente que o acordão anterior incorreu em premissa equivocada sem se ater a ciência inequívoca registrada no Agravo de Instrumento; ou seja, a menção no agravo de instrumento de que a citação ocorreu aos 11 de abril de 2.022.

Trago trecho do acordão:

“Concluo que a medida correcional aqui enfrentada encontra respaldo nas hipóteses restritas previstas do art. 1.022 do CPC, contudo, para fins de corrigir premissa equivocada. Explico.

A tese contida nas contrarrazões, a respeito do fato de que o agravado contou seu prazo a partir da primeira certidão para apresentar o agravo de instrumento e não o fez com relação a apresentação de sua defesa é a seguinte,
verbis:

“no dia 04 de maio os Apelantes ingressaram nos autos, inclusive noticiando a interposição de Agravo de Instrumento e somente em 19 de maio apresentaram sua defesa. Sabido é que seu prazo para a apresentação da defesa seria o mesmo da interposição do recurso de Agravo. Também ingressaram nos autos requerendo sua habilitação e não apresentaram defesa! Porém, comunicaram a interposição do Agravo! ”.

Ocorre que, sem adentrar a circunstância da ciência inequívoca, registrou o voto condutor que:
“Por derradeiro, no que tange a tese levantada nas contrarrazões, de que, para interposição do agravo de instrumento, os apelantes se utilizaram do prazo do primeiro mandado de citação, o que se verifica dos autos é que o documento assinado aos 08/04/2.022, que parece fazer alusão a certidão de citação, se trata, na verdade, do mandado de reintegração de posse (id. Num. 148104703 - Pág. 2 e id. Num. 148104705 - Pág. 2) e não o mandado de citação em si, que foi expedido individualmente (id. 148104697 - Pág. 1/2), o que justifica a utilização do prazo para recorrer da decisão que havia deferido a reintegração de posse. ”.

Portanto, sem dúvida, o julgado partiu de premissa equivocada desconsiderando a ciência inequívoca, para fins de citação.

Pois bem.

Depreende do Agravo de Instrumento n. 1008324-13.2022.8.11.0000 que a parte teve ciência inequívoca da existência da ação, independentemente se foi através do mandado de reintegração ou pelo próprio mandado de citação, tanto que interpôs agravo de instrumento aos 04/05/2.022, tendo declarado expressamente que
“O presente Agravo de Instrumento é tempestivo,
visto que a citação
do Réu acerca da decisão ocorreu em 11 de abril de 2022.
Assim o prazo de 15 dias úteis
para interposição do recurso termina no dia 06 de maio de 2022 (sexta-feira), nos termos dos arts. 1.017, inc. I, e art. 1015 do CPC, devido a suspensão dos prazos processuais nos dias 14 e 15 de abril, em decorrência do Feriado Paixão de Cristo e nos dias 21 e 22 de abril, em decorrência do Feriado Tiradentes”.
(Trecho extraído e destacado do RAI).

A respeito da ciência inequívoca:

“Embargos declaratórios. Pretensão de reconhecimento da citação por meio do Instagram. Comparecimento espontâneo do embargado nos autos principais. Agravo julgado prejudicado. Descabimento. Omissão configurada. Ausência de perda do objeto. Necessidade de apreciação da matéria para eventual aplicação da revelia e de multa diária.
Existência de documentos comprovando que o embargado teve ciência inequívoca da decisão liminar. Realização de postagem na mídia "Stories" mencionando duas reportagens que versavam sobre a ação principal. Citação ocorrida na data em que realizadas as postagens
. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.” (TJ-SP - EMBDECCV: 20882357420218260000 SP 2088235-74.2021.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 03/03/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022 - destaquei)

Nesse cenário, reconheço a necessidade de corrigir premissa equivocada, atribuindo efeito modificativo aos Embargos de Declaração, para fins de reconhecer a ciência inequívoca da parte quanto a ação como sendo o dia 11 de abril de 2.022, conforme confesso no Agravo de Instrumento.”.

Não há também qualquer omissão quanto a tese de dois réus, pois, o Agravo de Instrumento, documento utilizado para reconhecer a ciência inequívoca aos 11 de abril de 2.022, fora apresentada por ambos, através do mesmo advogado; portanto, a situação de ambos é a mesma.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Deixo, por ora, de fixar multa, por não identificar excessos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023